Tribunal: STF
Processo: HC 237786
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-18
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente. 



    '' 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra atos imputados ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Preto da Eva/AM.   



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi indiciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121 do Código Penal.   



    3. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ausência de justa causa, tendo em vista que a única testemunha do crime não reconheceu o paciente como sendo o autor do delito. Afirma que o Ministério Público teria sido intimado desde julho de 2022, porém não ofereceu denúncia até a data da impetração deste habeas corpus, o que vem causando constrangimento ao paciente e à sua família.  



    4. A defesa requer, assim, a concessão da ordem '"para o trancamento do Processo: 0001539-03.2020.8.04.6601 que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rio Preto da Eva – Criminal, em razão da ausência de justa causa nos termos do art. 648, I do CPP e ausência da formação da opinio delicti do Ministério Público estadual".  



    5. É o relatório. Decido.'   



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:' 



' 



“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



I - processar e julgar, originariamente: 



(...) 



d) o'habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o'habeas data'contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;' 



(...) 



i) o'habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se).' 



    '' 



    7. No caso, o habeas corpus foi impetrado contra atos e ou omissões imputados a Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o pedido. 



    ' 



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.'  



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para que adote as providências que considerar cabíveis. 



    Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente